Tribunal: TJMT
Processo: 1002889-62.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002889-62.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DE OLIVEIRA FROTA - CPF: 394.833.393-91 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, EM SEDE DE REEXAME, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ENQUADRAMENTO – DIREITO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO - DIFERENÇAS SALARIAIS PRETÉRITAS – PROPOSITURA DE AÇÃO DE COBRANÇA – MEDIDA PROCESSUAL ACERTADA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA IPCA-E – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

1. Apelada aprovada em concurso público para exercer o cargo de Professor nível I.

2. Questão restou decidida pelo juízo de primeiro grau em sede mandamental com trânsito em julgado. Desta forma, correta a propositura da presente Ação de Cobrança para pleitear as diferenças salariais pretéritas referente ao correto enquadramento já reconhecido pelo Poder Judiciário.

3. Impossibilidade de rediscutir a matéria de fundo, sob pena de ofensa à coisa julgada.

4. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, apresentado pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, em face de MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DE OLIVEIRA FROTA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente o pedido, determinando o pagamento das verbas remuneratórias retroativas oriundas do enquadramento devido.

O MM. Juiz consignou na sentença que se tratava apenas do direito da Requerente em perceber as diferenças salariais concernentes à progressão na carreira de professora da rede municipal de ensino de Várzea Grande, nos moldes do art. 9o, § 1o, da Lei Municipal no 2.361/2001.

Ressaltou que o enquadramento

foi determinado na Ação Mandamental no. 251278, julgando procedente o pedido para “
ordenar que o requerido proceda ao enquadramento da autora Maria do Rosário de Fátima Oliveira Frota, para a classe F, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que fazem jus, nos moldes da Lei n. 2.361/2001, descontados eventuais valores recebidos em decorrência do Mandado de Segurança n. 251278, declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
”

Fixou juros de mora no percentual de 6% ao ano, até a vigência da Lei no. 11.960/09, aplicando após os juros da poupança, a partir da citação; ordenou ainda a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária.

O Município de Várzea Grande, irresignado, sustenta a impossibilidade de cumprimento da sentença, pois a Apelada foi devidamente enquadrada nos níveis e classes reguladas pela lei revogadora (a lei municipal no 2.361/01 foi revogada pelas leis municipais no 3.505/2010 e 3.797/2012), não podendo ocorrer promoção
per saltum
.

Destaca que a Lei no 2.361/2001 foi revogada pela Lei no 3.505/2010, que foi revogada posteriormente pela Lei Complementar Municipal no 3.797/2012.

Pugna, assim, pela reforma da sentença singular, “
reconhecendo a impossibilidade de enquadramento da Recorrida nos moldes da Lei n° 2.361/2001; primeiro, por ausência de comprovação dos requisitos exigidos art. 9o da aludida lei; segundo, diante da revogação total da Lei Municipal 2.361/2001 na época do enquadramento; terceiro, por estar a Apelada corretamente enquadrada, uma vez que Município efetuou a progressão funcional da mesma com efeitos retroativos seguindo os ditames legais da Lei Complementar no 3.505/2010, e posteriormente pela Lei 3.797/2012, julgando improcedente nos termos do art. 487, I, do NCPC
”.

Contrarrazões apresentadas (Id 3844651).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público (Id 5525668).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Recebo o apelo voluntário também como remessa necessária, nos moldes do artigo 496, inciso I, do CPC/15.

O ponto central da discussão é saber se a Apelada faz jus à diferença salariais em virtude de reconhecimento ao correto enquadramento desta em sede de Ação de Mandado de Segurança, já transitado em julgado.

Ao analisar os autos, verifica-se que a Apelada foi aprovada em concurso público para exercer o cargo de Professora, nível I, a partir de 15/07/1994.

A questão da progressão restou decidida pelo juízo de primeiro grau em sede mandamental (Ação de Mandado de Segurança no 10513-92.2010.811.0002 – Código 251278), cuja sentença se encontra anexa ao presente feito e transitada.

Desta forma, correta a propositura da presente Ação de Cobrança para pleitear as diferenças salariais pretéritas referente ao correto enquadramento já reconhecido pelo Poder Judiciário.

Decidir de forma diversa seria ofender os limites e o manto da coisa julgada.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUDITOR FISCAL – PROGRESSÃO NA CARREIRA – RECONHECIMENTO DO DIREITO JUDICIALMENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Tendo sido reconhecido o direito à progressão funcional com o pagamento das verbas retroativas com efeitos a partir da data da impetração do Mandado de Segurança, em decisão judicial transitada em julgado, é devido o pagamento das diferenças salariais pretéritas. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n.
9.494
/97, no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E desde a data fixada na sentença. Os juros moratórios devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n.
9.494
/97, com redação dada pela Lei n.
11.960
/09. (TJ/MT- ReeNec 174457/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO ADESIVA E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MAGISTÉRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL – DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO E COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRESCRIÇÃO – INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – TERMO A QUO PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT – PROPOSITURA ANTES O REINÍCIO DO PRAZO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VALORES ATINENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
20
, § 3o, DO
CPC
/73 – DESPROVIMENTO DO APELO DO ENTE PÚBLICO E PROVIMENTO PARCIAL DO ADESIVO. Se a preliminar de ausência de interesse processual confunde-se com o mérito, com este deve ser examinada. Decorrido o prazo previsto no artigo 9o, § 1o, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 2001, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, conforme prevê o § 6o do mesmo artigo. As diferenças remuneratórias não quitadas, relativas às progressões na carreira, bem como eventuais reflexos não incluídos na fixação do subsídio implantado pela Lei Municipal, devem ser pagas pelo ente público municipal. A prolação de sentença concessiva da ordem, postulada na ação mandamental, já com trânsito em julgado, torna o direito à progressão funcional e ao recebimento das diferenças de vencimentos incontestáveis. A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional que somente volta a correr depois do trânsito em julgado da decisão nele proferida. A propositura da Ação, antes do reinício da contagem do prazo prescricional, interrompido pela impetração da ação constitucional, torna imperioso o reconhecimento de que somente as parcelas salariais anteriores a 05 (cinco) anos do ajuizamento da referida ação, foram atingidas pela prescrição. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para sua execução. Mostrando-se irrisória a quantia atribuída a título de honorários advocatícios, sua majoração se torna imperiosa. (TJ/MT- Apelação / Remessa Necessária 22081/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017)

Nesse norte, faz jus a Autora/Apelada e às diferenças remuneratórias nos moldes pleiteados, inexistindo espaço para discussão acerca do direito ao enquadramento, em razão de sentença mandamental já transitada em julgado.

Pelas considerações expostas, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, e RATIFICO A SENTENÇA SOB REEXAME, mantendo inalterada a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020